Tribunal: TJBA
Processo: 8076126-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076126-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: PRISCILA NEVES PEREIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela parte agravante, no curso da instrução processual. Sustenta a recorrente a necessidade da prova testemunhal para demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, requerendo a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral, à luz do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, porquanto interposto tempestivamente e acompanhado do devido recolhimento do preparo.

4. Todavia, a insurgência recursal não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se admite o manejo imediato do agravo de instrumento.

5. O indeferimento de produção de prova oral constitui decisão interlocutória cuja impugnação deve ser postergada para momento oportuno, mediante preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC, inexistindo risco de inutilidade do julgamento futuro.

6. A tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 não se aplica à hipótese, pois a recorribilidade imediata exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, circunstância não evidenciada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso não conhecido, em razão de sua inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.009, § 1º, e 1.015 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 988, REsp 1.696.396/MT.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076126-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como agravada

PRISCILA NEVES PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NÃO CONHECER
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora